Tribunal: TJMT
Processo: 1037544-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037544-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), HIKARO TIGRE FERREIRA - CPF: 057.479.501-42 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO MT (IMPETRADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 102.876.521-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Ausência dos requisitos do art. 312 do
cpp
. Gravidade concreta da conduta. Quantidade e variedade dos entorpecentes. Insuficiência das medidas cautelares. Prisão domiciliar. Ordem denegada

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Plantão da Comarca de Porto Esperidião/MT, sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão

2.
As
questões principais em discussão
são
:
(i) d
iscute-se a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
; (
ii
)
a possibilidade de substituição da custódia cautelar por
medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP
; (
iii
) a necessidade da substituição da preventiva pela prisão domiciliar;
e
(
iv
) se os predicados do paciente ensejam a revogação da prisão
.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva está justificada na periculosidade do paciente e na
gravidade concreta do delito,
em razão

da expressiva
quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como
na apreensão de diversos
apetrechos comuns ao tráfico de drogas,
os quais
indicam
a
suposta dedicação do paciente à atividade criminosa.

4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
se encontra
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. O pedido de prisão domiciliar não merece acolhimento, pois não há prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de seu filho menor.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
"
1.
A
expressiva
quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da prisão, podem justificar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
2. A mera alegação de ser o único responsável pelo filho menor não justifica o deferimento da prisão domiciliar. 3.

As condições pessoais favoráveis do paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 319; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no RHC n. 197.292/MG, rel
.
Min
.

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j
.
em 1/7/2024
;
AgRg
no RHC n. 195.319/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2024,
DJe
22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
por
Jean Dias Ferreira
em
favor
de
Hikaro
Tigre Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo
do Plantão
da Comarca de
Porto Esperidião
/
MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
22 de dezembro
de 2024
,

pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja prisão foi
convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001003-50.2024.8.11.0098
.

Sustenta, o impetrante,
que
“
não há no caderno processual de origem qualquer elemento capaz de justificar a manutenção da prisão preventiva em desfavor do Paciente; ao contrário, lamentavelmente, quando repousamos nossos olhos ao ator coator, vamos perceber que o Juízo se vale do conceito vago da “ordem pública”, sem evidenciar, em migalhas sequer, como e quando a liberdade do Paciente abalaria a famigerada ordem pública
.
”
,
razão pela qual o paciente faz jus as medidas cautelares diversas.

Aduz
que ao contrário da decisão reprochada
,
o paciente
não demonstra qualquer perigo concreto à
o
rdem
p
ública
, tampouco

a
sua liberdade ocasionaria qualquer embaraço à aplicação da lei penal ou à instrução
processual
.
Além disso, ele possui residência fi
x
a, trabalho lícito e bons antecedentes
, situação, essa, que afasta a necessidade da custódia cautelar
.

Salienta que o interessado é pai de um filho menor de idade, frisando, que a criança depende exclusivamente dele para sobrevivência
, motivo pelo qual deve responder
a
o
processo em liberdade ou em prisão domiciliar.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente
,
subsidiariamente a substituição da prisão mediante a
imposição de medidas cautelares alt
ernativas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
, em sede de plantão judiciário, pelo Des
embargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
,
por intermédio das razões encontradiças no ID

261075657
.
Em seguida,
o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no

ID
261100676
, no qual reafirmou a necessidade da prisão preventiva em discussão.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
264267271
,
manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, em razão
gravidade concreta do crime em discussão
.

A propósito, eis o trecho do
decisum
que decretou a prisão do paciente:

[...]

DA CONVERSÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

A decretação da prisão preventiva exige a presença dofumus
comissi
delictie dopericulum
libertatis
.

Ofumus
comissi
delicticorresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final doart. 312 do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Amaterialidadedo delitoestá, inicialmente, consubstanciada no auto de prisão em flagrante no ID n.o 179616374, no boletim de ocorrência (B.O.) n.o 2024.388408 (ID n.o 179616375), no termo de apreensão n.o 2024.16.600258 (ID n.o 179616376) e nos termos de depoimentos, em complementação ao B.O., quais sejam,
nn.o
2024.8.289108 (ID n.o 179616380) e 2024.8.289109 (ID n.o 179616382) para a caracterização do tráfico de drogas e afins, consoante ao art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Há, ainda, no laudo definitivo n.o 531.3.10.9047.2024.219605-A01 (ID n.o 179643200) com as quantidades e os tipos de entorpecentes que foram apreendidos com os custodiados.

Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada comogarantia da ordem pública,da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, ou seja, é opericulum
libertatis
.

Além disso, ressalto que o crime imputado aos implicados é classificado como hediondo nos termos da Lei n.o 8.072/1990, e, como tal, deve ser repudiado e severamente repreendido, dada sua gravidade e o elevado potencial lesivo à sociedade.

Ademais,
constata-se que os autuados teriam cometido o delito de forma conjunta e estruturada, utilizando, inclusive, uma máquina de cartão de crédito, balança de precisão e celulares, caracterizando, em tese, o crime de tráfico de drogas.

A manutenção
da prisão éimprescindível para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos. O envolvimento dos autuados em práticas criminosas dessa natureza revela indícios de habitualidade delitiva e alto risco de reiteração, caso colocados em liberdade, o que comprometeria a segurança da coletividade.

Estão presentes, ainda,reitera-se, ofumus
commissi
delictie opericulum
libertatis
. Ofumus
commissi
delictié evidenciado pelos elementos de informação constantes nos autos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade. Já opericulum
libertatis
decorre da necessidade de se evitar a reiteração delitiva e de assegurar a credibilidade das instituições públicas na repressão à criminalidade.

Por fim, cumpre destacar que não se vislumbra, no momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que se mostrem suficientes e adequadas para salvaguardar os bens jurídicos tutelados.

Saliente-se que está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, incisos I e III do CPP, bem como que,
renovo
, as
cautelares diversas da prisão não seriam suficientes no caso concreto
.

Ante o exposto,
CONVERTO
aprisão em flagrante de
ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA
e
HIKARO TIGRE FERREIRA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, ante a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos
arts
. 312 e 313, incisos I e III, ambos do CPP.

[...]

Destacamos.

Da mesma forma, o juízo do primeiro grau, ao prestar as informações, deixou claro a necessidade da prisão preventiva do paciente, destacando que:

[...]
o crime imputado à paciente é grave e hediondo e teria sido cometido de forma conjunta e estruturada, utilizando uma máquina de cartão de crédito, balança de precisão e celulares, caracterizando, em tese, o crime de tráfico de drogas. Derradeiramente destacou que não se vislumbrava viés para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois seriam insuficientes no caso
concreto.
.
[...]
Destacamos.

Constata-se, pois,
que
ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes, sim, todos os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão do paciente
, em tese,
praticar o crime de tráfico de drogas
de forma estruturada e organizada, situação que evidencia uma possível dedicação a atividade criminosa
.

Aliás, observa-se
que foram apreendidas
aproximadamente
49,58g de cocaína
,
203,02g de maconha
, dinheiro e diversos apetrechos típicos do tráfico durante a
Operação Força Total
,
tudo a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida extrema, de modo que sua liberdade, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade do ilícito sob apuração
e da periculosidade do paciente
.

A propósito
,
faz-se imperioso destacar que
quantidade
d
os
entorpecente
s
apreendido
s
,
embora não
seja extremamente elevada
, não é irrisória
e
é variada,

motivo pelo qual, aliado as demais circunstâncias fáticas,
consistentes na apreensão de apetrechos empregados na prática do comércio malsão,
justifica a prisão
para a

garantia da ordem
pública
.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - In
casu
,
a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada; haja vista a quantidade e a variedade das drogas apreendidas,
(6 tabletes de maconha,
pesando 102,59 gramas
; um papelote de cocaína,
pesando

4,24 gramas
e oito porções de haxixe,
pesando 37,03 gramas
); havendo informações de que os entorpecentes seriam distribuídos através de um sistema de "delivery". Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 197.292/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 2/8/2024.)

Destacam
os.

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319”)
.Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições
pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
as
circunstâncias que revelam
a
periculosidade
do agente
.

Daí por que, impende ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
,
tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas - 99 pedras de crack,
pesando aproximadamente 10,9g
, 64 porções de cocaína,
pesando aproximadamente 16,02g
e três porções de maconha,
pesando aproximadamente 3,78g
- circunstância que, somada à apreensão de arma de fogo carregada com doze munições e numeração suprimida, demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 195.319/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 22/10/2024.)

Destacamos.

Noutro turno
,
embora a impetração tenha requerido a conversão da preventiva em domiciliar, argumentando que o
paciente é pai de um filho menor de
idade, que depende exclusivamente dele para sobrevivência, em momento algum comprovou a referida alegação, motivo pelo qual o pedido não merece acolhimento.

Finalmente, é necessário ressaltar que, não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Hikaro
Tigre Ferreira

e, por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025